Tribunal: TJBA
Processo: 8000404-16.2022.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000404-16.2022.8.05.0199 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOCENANDO DE OLIVEIRA CARVALHO Advogado(s): SAMUEL RODRIGUES EPITACIO APELADO: NATOS ADMINISTRADORA LTDA Advogado(s):DIEGO MARTINS SILVA DO AMARAL, LEONARDO LACERDA JUBE ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. EXCLUSÃO DE CORRÉS WPA, WAM e NATOS POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMPREENDIMENTO “ONDAS PRAIA RESORT”. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESAS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. ATUAÇÃO CONJUNTA NA ADMINISTRAÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECONHECIMENTO. CDC, ARTS. 7º, PAR. ÚNICO, E 25, §1º. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8000404-16.2022.8.05.0199, que tem como parte Apelante, JOCENANDO DE OLIVEIRA CARVALHO e, parte Apelada, NATOS ADMINISTRADORA LTDA E OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator